Tribunal: TJPA
Processo: 0010649-78.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010649-78.2017.8.14.0061

APELANTE: MARIA EDINIL FARIAS GARCIA

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DEPÓSITO DO FGTS. GRATIFICAÇÃO NATALINA. FÉRIAS MAIS TERÇO CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM FIXADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

No presente caso, em se tratando de contrato que se prolongou no tempo, sendo desvirtuada a sua natureza temporária, além do FGTS e do saldo salário, o trabalhador faz jus ao recebimento do 13° salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, não se falando em outras verbas, razão pela qual inviável o deferimento de pedidos distintos destes em contratos administrativos nulos diante das sucessivos prorrogações ao arrepio da lei. Assim, reformada sentença para ampliar os direitos trabalhistas reconhecendo o direito a percepção de décimo terceiro e férias, não contemplando o pedido de danos morais e adicional de insalubridade.

2.

Na forma do artigo 85, §4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos conhecer e conceder parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Maria Edinil Farias Garcia, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e empresarial da Comarca de Tucuruí nos autos da Ação de Cobrança ajuizada contra o Município de Tucuruí.

Em síntese, alega a parte requerente que manteve vínculo institucional com o Município na qualidade de agente de serviços gerais entre abril de 2008 a dezembro de 2016, na qualidade de servidor temporário.

Aduz que foi admitido sem prévia realização de concurso público, entretanto, pede, ao final, condenação ao pagamento das seguintes parcelas remuneratórias/indenizatórias: aviso prévio; décimo terceiro salário; férias acrescidas de 1/3; FGTS acrescido da multa de 40%; multa prevista no art. 477, §8º da CLT; juros e correção monetária, além de indenização por danos morais.

Foi apresentada contestação pela parte requerida que também apresentou documentos.

Foi prolatada sentença que julgou procedente em parte a demanda condenando o Requerido ao pagamento dos valores de FGTS correspondentes aos últimos 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação até o término do vínculo, em virtude da prescrição quinquenal, ou seja, entre agosto de 2012 e dezembro de 2016, sem direito ao pagamento de multa compensatória.

Como consectário legal determinou que fosse acrescido de juros de 1% a.m. pelo IPCA-E e corrigido pelo índice da poupança (Tema 810 da Repercussão Geral do STF), a contar da citação. Além disso, condenou a parte em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a autora interpôs Recurso de Apelação (Id nº 9689074 - Pág. 19/22), discorrendo, em suma, ser devido o pagamento do FGTS dos últimos 05 anos anteriores à propositura da ação, bem como férias, acrescida do terço constitucional e décimo terceiro salário relativos ao mesmo período. Além disso, a fixação de honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação.

A Municipalidade apresentou contrarrazões (Id nº 9689075 - Pág. 1/6).

O Ministério Público de 2º Grau apresentou manifestação opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Pois bem, em 22/05/2020, a Suprema Corte passou a analisar o Tema 551 da Repercussão Geral – RE n° 1.066.677, que trata da possibilidade de extensão dos direitos previstos no art. 39 §3° da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37. IX da CF/88.

O Pretório Excelso, por maioria, negou provimento ao Recurso Extraordinário e fixou a seguinte tese:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou

(II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.”

No presente caso, em se tratando de contrato que se prolongou no tempo, sendo desvirtuada a sua natureza temporária, além do FGTS e do saldo salário, o trabalhador faz jus ao recebimento do 13° salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, razão pela qual o presente recurso merecer ser provido.

Quanto aos honorários advocatícios, deixo de acolher o pedido, pois impende destacar que a decisão ainda será objeto de liquidação por meio do cálculo, ficando impossibilitado, por conseguinte, o conhecimento do valor da condenação para fins de cálculo do percentual no qual foi condenado a Fazenda Pública, a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Sobre o assunto, os arts. 85, §4º, II do CPC/2015, dispõem, respectivamente:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(...).”

Destarte, na forma do artigo 85, §4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e dou provimento em parte ao recurso, nos termos lançados acima.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

Belém, 26/10/2022